Tribunal: TJDFT
Processo: 0001679-15.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal) por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. É prescindível o reconhecimento formal do réu (art. 226 do CPP) quando a autoria puder ser demonstrada por outros elementos de prova, como ocorreu no caso concreto.
3. Recurso conhecido e desprovido.